Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603234-58.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603234-58.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por AIRES VICENTE TOMAZONI,
CPF: 644.346.729-91, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 AIRES VICENTE TOMAZONI DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCOS RODRIGO SUSIN (ADVOGADO)
AIRES VICENTE TOMAZONI (REQUERENTE)
MARCOS RODRIGO SUSIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68966
16
13/02/2020 14:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.881
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603234-58.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 AIRES VICENTE TOMAZONI DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR54062
ADVOGADO: MARCOS RODRIGO SUSIN
REQUERENTE: AIRES VICENTE TOMAZONI
- OAB/PR54062
ADVOGADO: MARCOS RODRIGO SUSIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL –
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Esta e. Corte possui precedente no sentido de que é incabível a
determinação de devolução do saldo junto ao Facebook quando se tratar
de despesa paga com “outros recursos”, sendo que é devido o
recolhimento quando possível concluir que a irregularidade é
proveniente de recursos do FEFC.
2. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/02/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Num. 6896616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217245913900000006510592
Número do documento: 20021217245913900000006510592

AIRES VICENTE TOMAZONI, candidato ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2337266).
Devidamente intimado, o candidato apresentou prestação de contas
retificadora (id. 2717616 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 5778816).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
opinando pela aprovação das contas com ressalvas (id. 5932816).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de
contas parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 131.218,10 a título de
receita, sendo:
O candidato recebeu nas urnas 9.616 votos.
Num. 6896616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217245913900000006510592
Número do documento: 20021217245913900000006510592

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em relação às doações apontadas;
ii) omissão de despesa realizada junto ao fornecedor Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda, no valor de R$ 6.405,90, que representa 4,88% dos recursos; e
iii) recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante nos itens “i e iii” são consideradas como falhas formais
que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente
caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise da irregularidade
remanescente:
ii) omissão de despesa realizada junto ao fornecedor Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda, no valor de R$ 6.405,90, que representa 4,88% dos
recursos:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação de impulsionamento com o
Facebook, no valor total de R$ 6.405,90, nota fiscal nº 4263372:
Em manifestação (id. 2717616), o candidato informou que efetuava o
pagamento do serviço por meio de boletos.
Com efeito, em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado
na prestação de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de
conteúdos que totalizam R$ 9.500,00, com a indicação de terem sido pagos com
recursos do “FEFC” e “outros recursos”.
O candidato juntou na prestação de contas apenas boletos pagos junto à
ADYEN DO BRASIL Ltda., empresa a serviço do Facebook.
Num. 6896616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217245913900000006510592
Número do documento: 20021217245913900000006510592

Assim, constata-se que não houve omissão de despesas no Demonstrativo
de Receitas e Despesas (DRD), mas apenas a falta de apresentação da nota fiscal
correspondente ao valor total do serviço contratado.
Nesse ponto, anoto que o pagamento de boleto comprova apenas a
aquisição de créditos junto à rede social para efetuar o impulsionamento de conteúdo.
Para que haja a comprovação de que o crédito adquirido foi, efetivamente, utilizado é
imprescindível a apresentação da nota fiscal correspondente.
No particular, friso que o candidato não juntou notas fiscais relativas aos
serviços de impulsionamento. Entretanto, em função do procedimento de circularização,
foi possível aferir, com juízo de certeza, que o prestador utilizou efetivamente R$
6.405,90 dos R$ 9.500,00 transferidos ao site, havendo um montante de R$ 3.094,10
sem a devida comprovação de utilização (correspondente ao montante pago,
descontando-se o valor da nota fiscal nº 4263372).
Em relação ao montante não comprovado, tenho que se mostra razoável
concluir que parte desses valores se referem a recursos do FEFC, que exigem a
devolução para o Tesouro.
Note-se que todas as despesas foram efetuadas antes da emissão da única
nota fiscal trazida pelo setor técnico (R$ 6.405,90 – 05/10/2018).
Embora não se possa aferir a origem dos valores que ensejaram a emissão
da nota fiscal, faz-se uma interpretação mais favorável ao prestador, de modo que é
possível concluir que os R$ 6.405,90 comprovados pela nota fiscal foram pagos com
recursos do FEFC.
Logo, dos R$ 7.500,00 recebidos do FEFC, apenas R$ 6.405,90 foram
efetivamente comprovados, de tal sorte que a diferença não comprovada (R$ 1.094,10)
deve ser devolvida.
Com relação ao valor de R$ 2.000,00 pagos com recursos privados,
destaco que esta e. Corte possui precedente no sentido de que é incabível a
determinação de devolução do saldo junto ao Facebook quando se tratar de despesa
paga com “outros recursos”, conforme assentado no recente julgamento da Prestação
de Contas nº. 0603062-19.2018.6.16.0000, de relatoria do Dr. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, julgado em 07/12/2018.
Portanto, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na
quantia de R$ 1.094,10.
De outra sorte, considerando que a falha não prejudicou a apreciação das
contas, consoante o parecer do setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, não
se faz necessária a sua desaprovação.
Assim, por entender que a irregularidade existente não comprometeu a
apreciação da prestação de contas, voto no sentido de aprovar as contas com ressalva.
Num. 6896616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217245913900000006510592
Número do documento: 20021217245913900000006510592

DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância com o parecer técnico e com a
manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por AIRES VICENTE
TOMAZONI, determinando ao prestador que devolva ao Tesouro Nacional a quantia de
R$ 1.094,10, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603234-58.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: AIRES VICENTE TOMAZONI -
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS RODRIGO SUSIN - PR54062.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.

SESSÃO DE 12.02.2020.
Num. 6896616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217245913900000006510592
Número do documento: 20021217245913900000006510592